Tribunal: TJMT
Processo: 1023941-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023941-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EUCLIDES LUIZ MARQUESE - CPF: 086.396.120-72 (EMBARGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (EMBARGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (EMBARGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (EMBARGADO), ITAMAR VIEIRA DA COSTA - CPF: 318.604.787-00 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUBUMBÊNCIA
-
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO EM 02 (DUAS) OPORTUNIDADES - RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA SEGUNDA IDENTIFICADA -

MATÉRIA ATINENTE AO EXCESSO A EXECUÇÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU E EM GRAU RECURSAL
- -
VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão.
Deve ser aplicado o verbete do art. 507 do CPC/2015.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1023941-76.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS:
EUCLIDES LUIZ MARQUESE E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

pelo
BANCO DO BRASIL S.A

objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo Embargante. (id no 170626691)

Alega que o acórdão foi omisso e contraditório e merece ser

modificado posto que
os cálculos apresentados pelo embargado, apurou a existência de saldo devedor no valor de R$ 840.394,64 (oitocentos e quarenta mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Contudo, referidos cálculos foram realizados com a incidência de juros sobre juros, conforme restou demonstrado pelo Banco tanto em sua impugnação, quanto nas razões do recurso de agravo de instrumento e

dessa forma, nada obsta que estando os cálculos em desacordo com o comando judicial, o r. Juiz de piso possa corrigir eventuais dissonâncias, determinando, se for o caso, a realização de perícia, uma vez que é o destinatário final da prova.

Aduz que a alegação de excesso de execução foi realizada, tão somente, quanto ao cumprimento de sentença de saldo credor remanescente, uma vez que, o embargado, ao atualizar seus cálculos, aplicou, na atualização do débito, bis in idem. Assim, o v. acordão restou omisso quanto a análise de excesso de execução apontado pelo Embargante, quanto ao segundo cumprimento de sentença apresentado pelo embargado, de modo que o

acordão deve ser complementado para afastar as omissões apontadas para que sejam lançadas as devidas razões de distinção entre os precedentes citados pelo embargante e o caso sob análise, em respeito ao inciso VI do §1o do art. 489 c/c o inciso II do parágrafo único do art. 1.022, ambos do CPC

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a irregularidade apontada.

Os embargados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id no

194019173

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo Embargante. (id no 170626691)

Entretanto, não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, não há omissão no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que

analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do agravo, mantendo a

decisão singular.

Importante registrar que constou de forma clara no acórdão recorrido:

“(...)
Nota-se que realmente o agravante em vez de insurgir sobre a atualização de cálculo apresentado pelos agravados, traz uma nova impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo matérias, dentre as quais o excesso a execução, ora já debatidas e decididas na “primeira” impugnação ao cumprimento de sentença (id no 185047669 e 128709352),

Aliás, dessa decisão que rejeitou a “primeira” impugnação foi interposto o agravo de instrumento no
1006150-31.2022.8.11.0000
pelo agravante, o qual fui relatora, sendo indeferida a medida liminar (id no 123601980) e no mérito mantendo a decisão recorrida, por unanimidade, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUBUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO A EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA - BASE DE CÁLDULO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a alegação de excesso de execução, uma vez que os cálculos de atualização dos honorários devem ser apurados por simples operação aritmética, partindo do valor da condenação apresentado no laudo pericial homologado no cumprimento de sentença dos valores principais, com a atualização devida, conforme sentença proferida na fase de conhecimento confirmada na instância superior, o que foi devidamente observado pelos exequentes nos cálculos trazidos na exordial, pois partiram do valor da condenação apurado no laudo pericial , mediante os encargos previstos no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês;

Diante do reconhecimento de erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, procederam corretamente os exequentes, atendendo ao comando judicial e trazendo novos cálculos, observando os valores da condenação apurado no laudo pericial juntado dos autos principais.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação, devidamente atualizado, apurado nos autos do processo principal, não se admitindo, ao revés do que pleiteia o agravante, se utilizar de outros parâmetros como base de cálculo, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Conforme entendimento do STJ: “Limitação do cumprimento ou liquidação de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). [...]”. (EDcl no REsp 1157728/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA), de modo que a base de cálculo da verba honorária de sucumbência é o valor da condenação, como posto no título executivo.

“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora" (AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019).

(id no 92336572 – autos de origem)

Oportuno ressaltar, ainda, que os agravados também interpuseram o agravo de instrumento no
1005730-26.2022.8.11.0000
sendo indeferida a medida liminar (id no 81203172 – autos de origem) e no mérito foi mantida a decisão recorrida, por unanimidade, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, §2o DO CPC - DEVIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento parcial do valor exequendo pelo executado enseja a aplicação de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §2o do CPC.

Para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário.

No caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termos do § 2o do art. 523 do CPC/2015”
.
(id no 131549662)

Verifica-se, portanto, que
o executado/agravante apresentou 02 (duas) impugnações ao cumprimento de sentença, sendo que na “segunda” impugnação ofertada pelo agravante objetiva questionar novamente a questão atinente ao excesso de execução, matéria essa que já foi analisada e rejeitada na “primeira” impugnação, tanto em primeiro, como em segundo grau.

Portanto,
a priori
, a discussão sobre o excesso a execução, operou-se

o instituto da preclusão.

Acontece que, em vez de manifestar-se sobre os cálculos atualizados apresentados pelos agravados, voltou a impugnar o cumprimento de sentença – tanto que discorda dos cálculos determinados em sentença/acórdão – e, assim, vê-se que correta a decisão de primeira instância que a reconheceu como preclusa.

E, como de sabença comum, se a matéria está preclusa, não há motivos para que o julgador se pronuncie sobre ela.

Não se pode a parte apresentar impugnação e, depois de resolvida, trazer a nova impugnação, com fatos e fundamentos que poderiam ter sido objeto da primeira, pois já ocorrida a preclusão.

A lei processual é clara ao estabelecer que:

"Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Assim, não se pode olvidar que as matérias ventiladas na “segunda” impugnação ao cumprimento de sentença já foram decididas, tanto na instância de origem como na instância revisora, quando ofertada a “primeira” impugnação pelo agravante. Logo, a matéria atinente ao excesso, não pode ser reiterada, sob os mesmos argumentos, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.

A matéria não pode ser reiterada ante a ocorrência de preclusão. A questão não pode se perpetuar, sob pena de a discussão ser infinita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DAS POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDICADAS NO ART. 525 DO CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA- COISA JULGADA MATERIAL -. CÁLCULO ADEQUADO E DE ACORDO COM O TEMA 905 STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os cálculos foram apresentados de acordo com a sentença exarada na fase de conhecimento. Após interpostos recursos de apelação e recursos extraordinários, esses também desprovidos com a ocorrência do transito em julgado em 30.04.2021.

Não se trata da arguição de excesso de execução decorrente de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

A situação não se ajusta a nenhuma das opções descritas pelo artigo 525 do CPC, que preceitua a impugnação ao cumprimento de sentença.

Caracterizada a preclusão consumativa, a procedência dos pedidos formulados pelo Município de Sinop, na impugnação ao cumprimento de sentença importaria em violação à coisa julgada. Impossibilidade.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada com a Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Sinop.

(N.U 1004821-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA– PENHORA “ON LINE” – IMPUGNAÇÃO AO VALOR BLOQUEADO – ART. 854, §3o DO CPC – DISCUSSÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO E INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507 DO CPC - DECISÃO ANULADA– RECURSO PROVIDO.

Consoante o art. 854, §3o, é lícito ao executado alegar que as quantias tonadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, não sendo possível alegar excesso de execução.

É vedada a rediscussão das matérias já resolvidas no processo a cujo respeito se operou a preclusão, consoante disposto no art. 507 do CPC”.

(
(N.U 1007175-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 08/02/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA –
PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.” (TJPR - 16a C. Cível - 0068955-67.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 14.02.2022).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1359232 RJ 2018/0230169-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2020)

“Agravo de Instrumento. Acidente de Trânsito. Ação de indenização. Decisão do d. juízo a quo que denegou pedido de realização de perícia técnica. Insurgência. Descabimento. Preclusão.
Afigura-se inadmissível nova análise de matéria já apreciada por esta C. Câmara, quando de julgamento de recurso anterior, interposto pela agravante. De fato, o art. 505, do CPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no processo de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, e considerando que os dispositivos processuais não podem ser interpretados de forma dissociada, de rigor a conclusão de que a matéria suscitada neste recurso está preclusa.
Como se não bastasse, contrariamente ao que a agravante quis fazer parecer crer, a hipótese sub judice não refere a distribuição do ônus da prova. Trata-se sim de pedido de reconhecimento imediato de fator determinante à ocorrência do sinistro, vale dizer, o excesso de velocidade praticado pelo corréu. O indeferimento, nesses termos, não enseja o conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, XI, NCPC. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 20193983520198260000 SP 2019398-35.2019.8.26.0000, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 22/05/2019, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2019)

Assim, é inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, égide do art. 507 do CPC.

(id no 186086676)

Como argumentado no acórdão recorrido,
eventual excesso de execução, matéria afeita e decidida na “primeira” impugnação proposta pelo agravante, não se admite a oposição de uma “segunda” impugnação.

A instituição financeira em primeira instância, voltou a impugnar o cumprimento de sentença, apresentando 02 (duas) impugnações ao cumprimento de sentença, dessa forma, a “segunda” impugnação ofertada pelo executado, na qual pretende debater eventual excesso de execução, matéria já apreciada e rejeitada em primeira e segunda instância, não comporta nova análise, operando o instituto da preclusão.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1359232 RJ 2018/0230169-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2020)

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, c
onstata-se que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36a. Edição pagina 628).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024